Tribunal: TJDFT
Processo: 0740569-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740569-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES PEREIRA GONZAGA DE LIMA AGRAVADO: WALDOMIRO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARIA DAS NEVES PEREIRA GONZAGA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Esta a decisão agravada: “Recebo a emenda promovida. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte autora foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Embora regularmente intimada, a autora limitou-se a informar ser correntista de apenas duas contas bancárias, mas deixou de apresentar os respectivos extratos, conforme determinado. Contudo, consulta ao sistema SISBAJUD revela que a autora mantém relacionamento com ao menos 12 instituições financeiras, conforme demonstra o relatório de relacionamentos bancários anexado. Tal omissão evidencia contradição relevante entre a declaração prestada e os dados obtidos por meio do sistema oficial. O silêncio da parte sobre o número real de contas bancárias indica, em princípio, intenção deliberada de ocultar sua real condição financeira, circunstância que fragiliza a boa-fé processual e pode conduzir à presunção de capacidade econômica. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias.” - ID 241785287 dos autos de origem n. 0704671-64.2025.8.07.0006. A parte agravante narra: “Trata-se, na origem, de Ação de Dissolução de Condomínio ajuizada pela parte ora Agravante, a fim de liquidar parcela ínfima do imóvel que lhe cabe por força de prévia Ação de Dissolução de União Estável, cujo seu crédito aproximado é de R$ 14.061,29. Na Petição Inicial, a Agravante (diarista, pessoa humildade, sem emprego formal ou mesmo instrução) requereu os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que, comprovadamente, não tem condições de arcar com as custas processuais eventuais ônus de sucumbência sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Cita-se: [...] A Agravante acostou Declaração de Hipossuficiência (ID 231713454). Porém, ao invés de recepcionar a Inicial, a MM. Juíza optou por determinar (ID 234615034) a sua EMENDA para, dentre outros pontos, solicitar documentos que embasassem concretamente o pedido de gratuidade requerido, verbis: [...] Buscando atender à Decisão, a Agravante requereu a juntada do extrato da CEF fornecido pela Autora, que declarou ser a única movimentada por ela, cujo saldo representa todas as suas economias pessoais.[...] Ademais, a Autora informou que possuía outra conta bancária em seu CPF junto à instituição “NU BANK”, mas não possuiria acesso ao extrato uma vez que a conta seria utilizada exclusivamente por sua irmã (Sra. MARIA APARECIDA), que forneceu à parte Autora a seguinte declaração (anexa) firmada de próprio punho: [...] Porém, o Juízo proferiu a Decisão ID 241785287, para INDEFERIR o pedido de gratuidade [...]” - ID 76491805, pp. 2/4, destaquei. Sustenta que “a ÚNICA CONTA movimentada pela Autora (e que ela possui acesso) é a conta da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (cuja juntada do extrato bancário foi oportunamente requerida e realizada), sendo que a única outra conta vinculada ao CPF da Autora em atividade é junto ao NU BANK, em relação a qual a manifestação da Agravante ao ID 234615034 também explicou o seguinte: ‘Ademais, a Autora informou que possuía outra conta bancária em seu CPF junto à instituição “NU BANK”, mas não possuiria acesso ao extrato uma vez que a conta seria utilizada exclusivamente por sua irmã (Sra. MARIA APARECIDA), que forneceu à parte Autora a seguinte declaração (anexa) firmada de próprio punho: [...]’ [...]JÁ EM RELAÇÃO A TODAS AS DEMAIS CONTAS RELACIONADAS NA CONSULTA FEITA PELO JUÍZO A QUO (ID 241785288), A AUTORA NÃO POSSUI ACESSO E NÃO AS UTILIZA !!!” - ID 76491805, p. 6. Alega que “não se pode dizer nos termos da r. Decisão que “a autora mantém relacionamento com ao menos 12 instituições financeiras”, uma vez que a maioria das instituições relacionadas na consulta SISBAJUD (ID 241785288) nem sequer são financeiras, mas de pagamento – gratuitas, de simples abertura e comumente utilizadas por pessoas de baixa renda para efetuar pagamentos de boletos, colocar crédito em telefones pré-pagos, obter pequenos descontos em serviços essenciais, e etc., sendo que muitas vezes tais contas são abertas por mero preenchimento de cadastro, mas nunca utilizadas!” E acrescenta: “Em todo caso, tais contas NÃO SÃO MOVIMENTADAS, sendo que a Autora relatou NÃO POSSUIR ACESSO a quaisquer contas senão a da CAIXA, sequer sabendo recuperar os logins e senhas de acesso, até por ser pessoa humilde, recém alfabetizada, sem acesso à internet ou mesmo conhecimento para baixar aplicativos em seu telefone, pelo que não foi possível a juntada dos respectivos extratos” - ID 76491805, p. 7. Diz: “Conforme já ressaltando nos autos, a parte Autora (Agravante): Trabalha como diarista, sob demanda e sem vínculo empregatício; Não possui comprovante de rendimentos; Não possui carteira assinada ou emprego formal; Não possui comprovante de aluguel em seu nome, pois reside de favor, e; Não declara IRPF.” - ID 76491805, p. 7. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “O fumus boni iuris encontra-se demonstrado nos presentes autos, uma vez que a Agravante, pessoa natural em estado de manifesta hipossuficiência econômica, possui direito manifesto ao benefício da assistência judiciária gratuita. Nos termos do Art. 98, do CPC, tem direito à gratuidade da justiça "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". O dispositivo estabelece como único requisito a insuficiência de recursos, não exigindo miserabilidade absoluta ou efetiva demonstração de comprometimento do sustento próprio ou familiar. [...] No caso, a Agravante demonstrou inequivocamente sua hipossuficiência, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que infirme a presunção legal. Em adição, o periculum in mora manifesta-se de forma cristalina, uma vez que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça na primeira instância impede a regular continuidade do processo principal, causando prejuízos à Agravante, como a impossibilidade de prosseguimento do feito ou inata violação ao princípio constitucional de acesso à justiça. No mais, há risco de preclusão e extinção do processo. Come feito, a urgência da medida é manifesta, considerando que o processo não poderá prosseguir em razão do indeferimento da gratuidade da justiça, impedindo o exercício regular do direito de ação pela Agravante.” - ID 76491805, pp. 9/10 Ao final, requer: “a) QUE, conforme os fundamentos expostos, o(a) Eminente Relator(a) DEFIRA a antecipação de tutela recursal, a fim de conceder liminarmente os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante, viabilizando assim a regular tramitação do feito originário, até ulterior deliberação no bojo do presente Agravo; b) QUE, ao fim, preenchidos os requisitos legais para o manejo recursal, seja o recurso regularmente CONHECIDO e no mérito PROVIDO para, nos termos das razões acima (e por tudo mais que consta dos autos), REFORMAR a r. Decisão do Juízo a quo, deferindo-se a gratuidade de justiça à Agravante, por ser medida de Justiça em consonância com os anseios da Constituição (Art. 5o, XXXV, da CF) e Art. 98 (e seguintes), do CPC/2015.” - ID 76491805, p. 10. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. Pelo Despacho de ID 76511654, determinada a intimação da agravante para que comprovasse a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira. A agravante juntou Carteira de Trabalho Digital (ID 76920491); Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda referente ao exercício 2025, ano calendário 2024 (ID 76920493) e informação extraída de sítio eletrônico da Receita Federal de que não apresentou Declarações do IRPF nos anos anteriores (2020 a 2024) - ID 76920494; Extratos Bancários da Caixa Econômica Federal, referentes aos meses de Julho/2025 (ID 76920496); Agosto/2025 (ID 76920498) e Setembro/2025 (ID 76920499). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V (rejeição do pedido de gratuidade da justiça). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Mas isto não afasta possibilidade de se perquirir a efetiva situação econômica de requerente independente de ostentar vínculo empregatício, de dispor de outras fontes de renda que não salário ou similar. A agravante juntou Carteira de Trabalho Digital (ID 76920491), na qual consta a informação de seu último emprego registrado (29/7/2022 a 10/2/2023): Empregado doméstico, salário contratual no valor de R$ 1.212,00 mensais. Embora plausível a tese de que a agravante trabalha como diarista sem vínculo empregatício, os autos demonstram a existência de outra conta em nome da agravante, cujos extratos não foram acostados. Isso porque contam nos extratos apresentados referentes a julho/2025 e agosto/2025 (IDs 76920496 e 76920498, respectivamente) diversos recebimentos de PIX em nome da agravante (Mmaria Das Neves P ***.310.538.***): R$ 326,00 em 08/7/2025; R$ 500,00 em 11/7/2025; R$ 100,00 em 03/8/2025; R$ 400,00 em 11/8/2025; R$ 200,00 em 15/8/2025. Assim, muito embora o que alegado pela agravante, inviável, pelo menos nesta sede e no presente momento, afastar o que definido na decisão agravada: “O silêncio da parte sobre o número real de contas bancárias indica, em princípio, intenção deliberada de ocultar sua real condição financeira, circunstância que fragiliza a boa-fé processual e pode conduzir à presunção de capacidade econômica. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça.” - ID 241785287 dos autos de origem n. 0704671-64.2025.8.07.0006. Diante disso, não faz jus, em princípio, ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 2. É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1877819, 07109432920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora